Tribunal: TJDFT
Processo: 0704185-78.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0704185-78.2017.8.07.0000 IMPETRANTE: NJ LAVANDERIA INDUSTRIAL E HOSPITALAR LTDA - ME IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Justifique o impetrante em que consiste atualmente o interesse, bem como sobre eventual informação ao STJ, conforme despacho id 26706272. Advirto que eventual omissão será interpretada como perda superveniente do interesse no writ. Prazo: 5 dias. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2021 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator